Tribunal: TJSP
Processo: 1012442-04.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus respectivos domicílios – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Os juros remuneratórios não são devidos – Inexistência de previsão no título exequendo – Todavia, os exequentes não incluíram o referido encargo nos cálculos acostados à exordial – Pré-questionamento – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença *
(TJSP; Apelação Cível 1012442-04.2019.8.26.0361; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Diferimento da taxa judiciária – Possibilidade – Inteligência do artigo 18 da Lei no 7.347/85 c.c. inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03 – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal –

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Diferimento da taxa judiciária – Possibilidade – Inteligência do artigo 18 da Lei no 7.347/85 c.c. inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03 – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus respectivos domicílios – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Os juros remuneratórios não são devidos – Inexistência de previsão no título exequendo – Todavia, os exequentes não incluíram o referido encargo nos cálculos acostados à exordial – Pré-questionamento – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença *